Tribunal: TJDFT
Processo: 0720054-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720054-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALTAS HORAS BARBEARIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de execução de título extrajudicial por ele proposto em face de ALTAS HORAS BARBEARIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, que indeferiu o pedido de penhora de 30% do faturamento da empresa (ID 194890987, autos de origem). Em suas razões (ID 59204405), o agravante sustenta que: 1) a ordem do art. 835 do Código de Processo Civil é preferencial e não obrigatória; 2) não houve pagamento voluntário da dívida, como também não encontrados valores e bens à satisfação da execução; 3) embora a execução deva se dar pelo meio menos gravoso do devedor, a execução se realiza no interesse exequente; 4) e cabível a penhora sobre õ faturamento da empresa quando a entidade empresarial na õ obtiver outros bens penhoráveis. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora sobre o faturamento da executada. Preparo recolhido (ID 59204406 e 59204407). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, apesar de não se afastar eventual possibilidade de provimento do recurso, não estão presentes os pressupostos da antecipação da tutela recursal. Não há urgência que justifique o deferimento da liminar requerida. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito do Colegiado, sobretudo, em razão da célere tramitação do presente recurso e diante da suspensão da execução e da prescrição. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator